Tribunal: STF
Processo: ARE 1357467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Inativos. Gratificação por função. Pretensão de incorporação da vantagem aos proventos. Admissibilidade. Deve ser estendida aos inativos e pensionistas a gratificação concedida pela Lei Complementar nº 1.018/2007. Verba de caráter geral, sendo a única condição o efetivo exercício na Secretaria da Educação, nos cargos de professor coordenador e vice-diretor de escola. Incorporação na base de 1/10 por ano em que os servidores exerceram efetivamente o cargo (após a edição da LCE nº 1.018/07 e a aposentadoria). Observância do art. 3º do diploma legal citado.



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE). Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal; e do art. 7º da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os autores Esdra (cf.fls.296), Vanilde (cf.fls.269), Cleonice (cf.fls.286), Margarida (cf.fls.273), Maria Angélica (fls.297), Maria Ragazzi (cf.fls.300), Vera Lúcia (cf.fls.286/287), Maria Cristina (cf.fls.105) e Wanderley (cf.fls.312/313) exerceram as funções de Professores Coordenadores ou Vice-Diretores em unidades de ensino antes de 01/11/2007 não tendo direito a incorporação.



    10. Como a concessão da gratificação não depende de condições especiais do serviço ou do servidor, caso o servidor estivesse em atividade, faria jus à gratificação, já que foi concedida a todos os ocupantes dos cargos descritos na lei.



    A C. 6ª Câmara de Direito Público já apreciou caso semelhante, na Apelação Cível nº 990.10.285600-3, sendo relator o eminente Des. Oliveira Santos, j. 08/11/2010, neste sentido:



    “A Lei Complementar Estadual n° 1.018, de 15 de outubro de 2007, instituiu Gratificação de Função "para os integrantes das classes de docentes do Quadro do Magistério, em exercício nas unidades escolares da Secretaria da Educação, designados para as funções de Professor Coordenador e Vice-Diretor de Escola" (art. 1º).



    Porque o dispositivo limitou a gratificação aos servidores "em exercício", o benefício não foi estendido aos aposentados, sustentando a Fazenda do Estado que o mesmo não é genérico, mas específico ("pro labore faciendo"), e devido em razão do exercício das funções de Professor Coordenador e Vice-Diretor de Escola e que cumpram jornada semanal de 40 horas de trabalho, e proporcional nos demais casos, sendo que o art. 40, § 8º, da Constituição Federal não se presta a autorizar o deferimento da vantagem.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente